Tribunal: TJSP
Processo: 2027470-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questão relativa à impenhorabilidade de verbas por participação nos lucros e resultados, que não possui natureza salarial, já analisada por agravo anterior, que reconheceu ser intangível as verbas percebidas a tal título e depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Impossibilidade de rediscussão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questão relativa à impenhorabilidade de verbas por participação nos lucros e resultados, que não possui natureza salarial, já analisada por agravo anterior, que reconheceu ser intangível as verbas percebidas a tal título e depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada. Preclusão verificada. Recurso improvido.